Tribunal: TJSP
Processo: 1034587-27.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Responsabilidade civil. Prestação de serviços. Energia elétrica. Ação regressiva movida pela seguradora. Danos elétricos indenizados a segurado cliente da autora.
Conquanto seja objetiva a responsabilidade da concessionária de energia elétrica por dano causado por defeito do serviço, é ônus do consumidor, ou de quem tenha se sub-rogado em seus direitos, demonstrar o nexo de causalidade entre o

Ementa:
Responsabilidade civil. Prestação de serviços. Energia elétrica. Ação regressiva movida pela seguradora. Danos elétricos indenizados a segurado cliente da autora.
Conquanto seja objetiva a responsabilidade da concessionária de energia elétrica por dano causado por defeito do serviço, é ônus do consumidor, ou de quem tenha se sub-rogado em seus direitos, demonstrar o nexo de causalidade entre o dano apontado e a alegada falha da concessionária. Caso concreto em que não foi robustamente comprovado o liame causal. Laudos apresentados que são superficiais e foram produzidos sem a participação da concessionária. Aparelhos danificados não preservados. Responsabilidade da ré pelos danos indenizados pela autora ao segurado não demonstrada. Improcedência da ação.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000832570
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1034587-27.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., é apelada
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034587-27.2020.8.26.0100 - ac
2
VOTO No 37.757
APELAÇÃO No 1034587-27.2020.8.26.0100
COMARCA: SÃO VICENTE
APTE.:
ENERGISA
SUL-SUDESTE
DISTRIBUIÇÃO
DE
ENERGIA S.A.
APDA.: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
JUIZ(A): TONIA YUKA KOROKU
Responsabilidade civil. Prestação de serviços. Energia
elétrica. Ação regressiva movida pela seguradora. Danos
elétricos indenizados a segurado cliente da autora.
Conquanto
seja
objetiva
a
responsabilidade
da
concessionária de energia elétrica por dano causado por
defeito do serviço, é ônus do consumidor, ou de quem
tenha se sub-rogado em seus direitos, demonstrar o nexo
de causalidade entre o dano apontado e a alegada falha
da concessionária. Caso concreto em que não foi
robustamente comprovado o liame causal. Laudos
apresentados que são superficiais e foram produzidos
sem a participação da concessionária. Aparelhos
danificados não preservados. Responsabilidade da ré
pelos danos indenizados pela autora ao segurado não
demonstrada. Improcedência da ação.
Recurso provido.
Concessionária de energia elétrica
apela da respeitável sentença de fls. 149/152, cujo relatório se adota, que
julgou procedente o pedido deduzido em ação regressiva de
ressarcimento de danos movida por seguradora para condenar aquela ao
pagamento de R$ 2.754,00, com encargos moratórios.
Sustenta a apelante, em síntese,
que não foi apreciado seu pedido de produção de prova pericial nos
equipamentos danificados, que não houve pedido administrativo para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034587-27.2020.8.26.0100 - ac
3
ressarcimento de danos, que os laudos unilaterais apresentados pela
parte contrária são genéricos e não possuem a assinatura de técnico
especializado, portanto, não comprovam o nexo de causalidade, ônus da
seguradora que se sub-rogou nos direitos do usuário. Defende a
inaplicabilidade da legislação consumerista ao caso, porque pessoas
jurídicas não destinatária do serviço de fornecimento de energia elétrica
não podem se beneficiar de tais normas. Afirma que seus serviços foram
prestados de modo adequado, em conformidade com as normas da
ANEEL e que não ocorreram oscilações na rede de distribuição nas
datas mencionadas pela parte contrária. Subsidiariamente, afirma que
caso fortuito ou força maior são excludentes de sua responsabilidade.
Recurso regularmente processado,
com resposta.
É o relatório.
Respeitada a convicção do i.
Magistrado prolator da sentença, tem-se que a tese defendida pela
apelante está em consonância com a atual orientação desta Turma
Julgadora1.
Trata-se de ação regressiva de
reparação de danos em que a seguradora postula o reembolso da
indenização paga a segurado em virtude da queima de aparelhos
elétricos e eletrônicos a ele pertencentes, problema que teria sido
causado por sobrecarga de energia elétrica proveniente da rede da ré,
falha cuja ocorrência deveria ter sido por esta impedida, ante seu dever
de adotar as medidas de segurança e proteção preventivas necessárias
para evitar eventos dessa natureza.
1 Apelação no 1000704-08.2019.8.26.0397 - rel. Des. Cesar Lacerda - J. 09.07.2020; Apelação no
1033954-76.2017.8.26.0114 - rel. Des. Cesar Luiz de Almeida - J. 03.07.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034587-27.2020.8.26.0100 - ac
4
Inicialmente, cumpre registrar que,
na esteira de precedentes desta Câmara, “não é necessário que o
consumidor tenha comunicado o problema na rede elétrica à
concessionária
ou
requerido
a
reparação
pela
via
administrativa para que a seguradora possa exercer seu
direito de regresso”2.
Quanto à discussão acerca da
aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, tem-se que, nos
casos de contrato de seguro, uma vez realizado o pagamento da
indenização, a seguradora sub-roga-se nos direitos do segurado em
relação ao causador do dano, inclusive para fins de enquadramento nas
normas de proteção ao consumidor.
Anota-se que o pagamento da
indenização ao segurado ARNALDO OLGADO restou devidamente
comprovado pelo documento de fls. 44, ensejando a sub-rogação da
seguradora nos direitos daquele.
Vale lembrar, ainda, que na
qualidade de concessionária de serviço público de fornecimento de
energia elétrica, a apelante responde objetivamente pelos danos causados
aos seus usuários, independentemente de culpa, bastando para a sua
configuração a comprovação do dano e do nexo de causalidade, a teor
do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, assim como do art. 14, do
Código de Defesa do Consumidor.
No entanto, ainda que aplicáveis as
normas consumeristas à relação jurídica em análise, a inversão do ônus
da prova não é automática, notadamente quanto ao liame causal,
porquanto condicionada à presença da verossimilhança das alegações e à
2 Apelação no 4027844-49.2013.8.26.0114 - rel. Des. Cesar Luiz de Almeida - J. 23.06.2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034587-27.2020.8.26.0100 - ac
5
hipossuficiência do consumidor, segundo as regras ordinárias de
experiência, o que não ocorre na espécie.
Em outras palavras, conquanto
seja objetiva a responsabilidade da concessionária de energia elétrica por
dano causado por defeito do serviço, é ônus do consumidor, ou de quem
tenha se sub-rogado em seus direitos, demonstrar o nexo causal entre o
dano apontado e a alegada falha da concessionária, haja vista que não se
pode presumir que todo e qualquer dano elétrico seja automaticamente
de responsabilidade desta.
No caso vertente, efetuado exame
da prova documental produzida, conclui-se que não restou robustamente
demonstrado o nexo de causalidade entre os danos elétricos
apresentados pelos aparelhos indicados na inicial e eventual falha no
serviço prestado pela ré.
Isso porque os laudos apresentados
são superficiais e atestam, genericamente, que o defeito constatado no
refrigerador
decorreu
de
“danos elétricos causados por
oscilações de energia elétrica” (fls. 29 e 30).
Observa-se, ademais, que referidos
laudos foram subscritos por pessoas físicas sem qualquer indicação de
seu nome e sua qualificação técnica, constando apenas o carimbo da
empresa “TEIXEIRA & BENITES LTDA.”, além de terem sido
produzidos sem a participação da concessionária, ou seja, sem que fosse
realizada vistoria judicial ou administrativa sob o crivo do contraditório,
o que se mostrava imprescindível para conferir a tais documentos a força
de convencimento necessária à demonstração inequívoca do direito
invocado pela seguradora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034587-27.2020.8.26.0100 - ac
6
Em face desse cenário probatório,
considera-se não comprovada nos autos a responsabilidade da ré pelos
danos indenizados pela autora ao segurado.
É esse, aliás, o entendimento
perfilhado por diversas Câmaras desta Corte. Confira-se:
“AÇÃO
REGRESSIVA
JULGADA
PROCEDENTE - DANOS DE SEGURADA DA APELADA, DEVIDAMENTE
INDENIZADOS
-
EQUIPAMENTOS
ELETROELETRÔNICOS
PRETENSAMENTE
DANIFICADOS
POR
MEIO
DA
REDE
DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA APELANTE - ausência
de demonstração do nexo de causalidade - fragilidade da
documentação apresentada no sentido de que os danos
teriam
advindo
da
prestação
de
serviços
pela
concessionária - impossibilidade de inversão do ônus da
prova na hipótese - apelada que não conservou os
aparelhos danificados para a realização de exame técnico,
impedindo a apelante de demonstrar que o evento não
ocorreu por sua responsabilidade - orçamentos por demais
lacônicos a respeito da causa dos danos - sentença
reformada. Resultado: recurso provido para ser julgada
improcedente a ação.” (Apelação no 1002875-18.2019.8.26.0629 -
12a Câmara de Direito Privado - rel. Desembargador Castro Figliolia - J.
13.07.2020).
“AÇÃO DE REGRESSO POR SUB-
ROGAÇÃO.
Prestação
de
serviços.
Energia
elétrica.
Danificação de equipamentos elétricos. Cobertura do
sinistro pela Seguradora. SENTENÇA de improcedência.
APELAÇÃO da Seguradora autora, que insiste no pedido
inicial, pugnando subsidiariamente pela redução dos
honorários advocatícios sucumbenciais. EXAME: ausência de
prova convincente quanto ao fato danoso, consistente na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034587-27.2020.8.26.0100 - ac
7
oscilação de energia, e do nexo de causalidade entre essa
oscilação
e
a
danificação
dos
equipamentos
eletrodomésticos pertencentes aos segurados da autora.
Verba honorária sucumbencial que deve ser mantida no
patamar estabelecido na sentença, tendo em vista os
parâmetros previstos no artigo 85, §2o, do Código de
Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.”
(Apelação no 1001480-29.2019.8.26.0584 - 27a Câmara de Direito
Privado - rela. Desembargadora Daise Fajardo Nogueira Jacot - J.
10.07.2020).
“AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTOS DE DANOS
SINISTRO - DANO MATERIAL -
SEGURADORA QUE RESSARCIU SEGURADO DIANTE DA OCORRÊNCIA DE
DANOS MATERIAIS OCASIONADOS POR VARIAÇÃO DA ENERGIA NA
REDE ELÉTRICA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DA
AUTORA - Responsabilidade objetiva que exige, contudo,
comprovação do nexo de causalidade entre a conduta e os
danos causados - Falta de prova convincente das alegações
contidas na inicial - Sentença mantida. Recurso não
provido.” (Apelação no 1023944-02.2019.8.26.0114 - 11a Câmara de
Direito Privado - rel. Desembargador Marino Neto - J. 10.07.2020).
No
mesmo
sentido:
Ap.
no
1010097-49.2019.8.26.0625 - 16a Câmara de Direito Privado - rel.
Desembargador
Simões
Vergueiro
-
J.
13.07.2020;
Ap.
no
1019933-87.2019.8.26.0482 - 22a Câmara de Direito Privado - rel.
Desembargador
Campos
Mello
-
J.
12.07.2020;
Ap.
no
1015730-22.2019.8.26.0114 - 19a Câmara de Direito Privado - rela.
Desembargadora Cláudia Grieco Tabosa Pessoa - J. 10.07.2020; Ap. no
1050368-86.2016.8.26.0114 - 29a Câmara de Direito Privado - rel.
Desembargador
Fabio
Tabosa
-
J.
08.07.2020;
Ap.
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034587-27.2020.8.26.0100 - ac
8
1019905-59.2019.8.26.0114 - 18a Câmara de Direito Privado - rel.
Desembargador Israel Góes dos Anjos - J. 08.07.2020; Ap. no
1019871-43.2019.8.26.0451 - 33a Câmara de Direito Privado - rel.
Desembargador
Luiz
Eurico
-
J.
07.07.2020;
Ap.
no
1001653-08.2019.8.26.0114 - 36a Câmara de Direito Privado - rel.
Desembargador
Walter
Exner
-
J.
07.07.2020;
Ap.
no
1002586-71.2019.8.26.0084 - 25a Câmara de Direito Privado - rel.
Desembargador Marcondes D'Angelo - J. 07.07.2020; Ap. no
1007543-14.2019.8.26.0344 - 32a Câmara de Direito Privado - rel.
Desembargador Luiz Fernando Nishi - J. 06.07.2020.
Conclusivamente, a improcedência
da ação se impõe como medida de rigor, com a consequente inversão da
responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, fixados os honorários
advocatícios em 10% do valor atualizado da causa.
Diante
do
exposto,
dá-se
provimento ao recurso, para julgar a demanda improcedente.
CESAR LACERDA
Relator